Tribunal: TJBA
Processo: 8060623-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060623-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTINA NUNES DOS SANTOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (REDA). NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE CONTRATAÇÕES E A VAGA PRETENDIDA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em 31º lugar em concurso público para o cargo de Professor Padrão P – Grau III, disciplina de Língua Portuguesa, no Núcleo Territorial de Educação – NTE 17 (Edital SAEB nº 03/2022), que previa 09 (nove) vagas para ampla concorrência, visando à sua nomeação, sob o argumento de preterição decorrente da contratação temporária de profissionais via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), durante o prazo de validade do certame. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada fora do número de vagas, inserida em cadastro de reserva, possui direito líquido e certo à nomeação, em razão de alegada preterição decorrente da contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para exercício de funções supostamente idênticas. III. Razões de Decidir 3. A aprovação fora do número de vagas previsto no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, sujeita ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 4. O direito subjetivo à nomeação somente se configura em hipóteses excepcionais, especialmente quando comprovada preterição arbitrária e imotivada, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784. 5. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória na via eleita. 6. A caracterização da preterição por contratação temporária demanda prova inequívoca de que tais vínculos foram firmados para o mesmo cargo, com identidade de atribuições, mesma disciplina, mesma localidade e em quantitativo suficiente para alcançar a posição do candidato na classificação. 7. Os documentos apresentados pela Impetrante possuem caráter genérico e não comprovam que as contratações temporárias ocorreram para o cargo de Professor de Língua Portuguesa no NTE 17, tampouco em número suficiente para atingir sua classificação. 8. A ausência de identidade entre as contratações indicadas e a vaga pretendida afasta a alegação de preterição e impede a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo. 9. A Administração Pública atua dentro de sua margem de discricionariedade ao realizar contratações temporárias para atender necessidades excepcionais, não se presumindo ilegalidade sem prova concreta de desvio de finalidade. 10. A inexistência de prova cabal da preterição e de violação à ordem classificatória, afasta a configuração de direito líquido e certo, impondo a denegação da segurança. IV. Dispositivo e Tese 11. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, não assegurando nomeação automática. 2. O direito subjetivo à nomeação de candidato em cadastro de reserva depende da comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 3. A contratação temporária de pessoal somente configura preterição quando demonstrada, por prova pré-constituída, a identidade entre o cargo, a localidade, as atribuições e o quantitativo suficiente para alcançar a classificação do candidato. 4. A ausência de prova concreta da preterição afasta o direito líquido e certo e legitima a discricionariedade administrativa na gestão de pessoal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 487, I, e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099 (Tema 161); STF, RE 837.311 (Tema 784); TJ-BA, MS nº 8002718-28.2024.8.05.0113; TJ-BA, MS nº 8014941-61.2024.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8029849-89.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8060623-39.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CRISTINA NUNES DOS SANTOS e como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, para revogar a medida liminar concedida e julgar improcedente o pedido de nomeação da Impetrante, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA